Tribunal: CARF
Processo: 14411.000291/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14411.000291/2010-99
ACÓRDÃO
1202-001.557 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENISE ALMEIDA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
INFORMAÇÕES
EQUIVOCADAS.
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Nos termos do artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional, a retificação
de ofício pela autoridade administrativa da declaração do sujeito passivo
será realizada apenas nas hipóteses em que a comprovação do erro é
realizada por meio de documentos hábeis e idôneos que demonstram, com
precisão, que contribuinte, de fato, incorreu em erro quando do
preenchimento da declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.557 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000291/2010-99
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-52.212 - 1a Turma da DRJ/REC,
Sessão de 11 de março de 2016, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
1. Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2009, ano-calendário 2008 (fls. 14), por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

2. Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 15), o lançamento
de ofício decorre da seguinte infração:
2.1 Dedução indevida de Previdência Oficial relativa à rendimentos recebidos de
pessoa jurídica e Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.557 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000291/2010-99
3

3 A contribuinte apresentou impugnação em 28 de outubro de 2010 - fls. 02,
abaixo transcrita:

4. Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010,
o processo foi devolvido à unidade de origem para análise (fls. 27), a qual efetuou
a revisão de lançamento para manter a glosa da compensação indevida do
Imposto de Renda Retido na fonte e a glosa de pagamento à Previdência Oficial.
5. Conseqüentemente, foram emitidos o Termo Circunstanciado e o Despacho
Decisório, concluindo pela procedência da Notificação de Lançamento.
6. Após ciência do Despacho Decisório (fls. 30), nos termos da Norma de Execução
Conjunta Cofis/Codac no 3, de 23 de dezembro de 2010, o processo retorna à
Delegacia de origem para análise.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.557 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000291/2010-99
4
A 1a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)8. De conformidade com os termos do Despacho Decisório ficou constatado
que não existem no processo em tela documentos que comprovem a retenção de
Imposto de Renda Retido na fonte, informada na Declaração de Ajuste no valor de
R$ 11.566,64, nem há comprovante de pagamento de Contribuição à Previdência
Oficial no valor de R$ 4.509,72, de maneira que ratifico a Decisão do Despacho
Decisório, no sentido de que deve-se manter a notificação proposta.
8.1 A impugnante não traz ao processo elementos que comprovem que de fato
não recebeu os valores declarados em sua DAA - Declaração Anual de Ajuste -
exercício 2009 - de R$ 76.800,00 da fonte pagadora Sabio Corretora de Seguros -
CNPJ - 04298.458/0001-20.
8.2 A impugnante apresenta nos autos do processo contra-cheques do ano-
calendário de 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012 e não traz nenhum referência ao
ano-calendário de 2008 e coincidentemente os três exercícios de 2010, 2009 e
2008 possuem os mesmos valores de rendimentos tributáveis. Portanto, não
havendo prova ao contrário que recebeu os valores declarados em sua Declaração
de imposto de renda, concordo com o resultado do Termo Circunstanciado do
processo em tela.
8.3. O contribuinte responde pelos eventuais erros de preenchimento da sua
DIRPF, não podendo invocar ato culposo ou doloso de terceiros, contratado para
fazer sua declaração, para eximir-se da responsabilidade, mormente quando não
há qualquer comprovação da intervenção do terceiro. Somente a lei pode atribuir
de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade
do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação.
8.4. É preciso ressaltar que o responsável pelas informações prestadas na
declaração de ajuste anual é o declarante, que, assim, deve adotar as cautelas
necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação acessória.
Da Conclusão
9. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação para, relativamente
ao ano-calendário 2008, exercício 2009, manter na íntegra o crédito tributário
constituído mediante as Notificações de Lançamento de fls. 14. Saliente-se que
sobre o valor do imposto e da multa devem incidir juros, conforme a legislação
vigente.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente pugnando pelo provimento do recurso nos seguintes termos, in
verbis:
(...)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.557 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000291/2010-99
5

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.557 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000291/2010-99
6

Assim, na oportunidade do julgamento do Recurso Voluntário, o CARF converteu o
julgamento em diligência por meio da Resolução no 1002-000.511 (e-fls. 108/116) para que a
unidade de origem pudesse esclarecer o seguinte, in verbis:

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) a unidade de origem intime as fontes pagadoras denominadas Empresa
Planeta Mágico em que a recorrente afirma ter laborado entre os meses de
dezembro de 2007 a junho de 2008, bem como a fonte pagadora Sabio Corretora
de Seguros - CNPJ - 04298.458/0001-20 em que o recorrente afirma ter iniciado a
laborar em 24.11.2008 para informarem quanto foi pago a contribuinte no ano-
calendário de 2008;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca dos
valores recebidos pela recorrente do ano-calendário correspondente;
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.

Assim, a resposta da referida Resolução se deu pela unidade preparadora por meio
do documento denominado Informação no 60/2024/EFI/CONF/MALHA/DRF/MANAUS, de 23 de
julho de 2024 às e-fls. 119/120 que assim concluiu, in verbis:

1. Trata a presente informação de cálculo auxiliar para determinação do valor do
crédito tributário nos termos da resolução supracitada, referente à Notificação de
Lançamento no 2009/937787760033155, decorrente da revisão da Declaração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.557 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000291/2010-99
7
2. De acordo com a resolução, o julgamento do recurso foi convertido em
diligência à Unidade de Origem, a fim das fontes pagadoras serem intimadas a
comprovar os rendimentos efetivamente pagos à contribuinte no ano-calendário
de 2008. Assim, as empresas PLANETA MÁGICO e SÁBIO CORRETORA DE SEGUROS
LTDA foram intimadas, conforme documentação juntada aos processos no
13042.108663/2024-11 e 13042.108651/2024-88. Porém, apenas a empresa
SÁBIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA apresentou documentação comprobatória
dos rendimentos pagos a impugnante (Fls. 26 a 32 do Processo no
13042.108651/2024-88).
3. Com base nos documentos acostados aos autos do presente processo (Fls. 92 a
94, 97 e 98, 102), percebe-se que a impugnante laborou de janeiro a 19 de junho
de 2008 na empresa Planeta Mágico, recebendo mensalmente o valor de R$
400,00 (quatrocentos reais), sofrendo reajuste em 07 de março de 2008 para o
valor de R$ 431,37 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos). Em
24 de novembro de 2008, a requerente é contratada pela empresa Sábio
Corretora de Seguros LTDA, recebendo remuneração específica de R$ 705,00
(setecentos e cinco reais).
4. Diante desses fatos, foi efetuada nova apuração do imposto de renda, cuja base
de cálculo se enquadra na isenção (rendimentos tributáveis abaixo de R$
16.473,72) e, assim, o valor do Imposto Suplementar fica reduzido de R$
12.806,82 para R$ 0,00, conforme exposto na tabela a seguir:

Após a conclusão dos trabalhos, os autos retornaram a este relator para proferir
decisão.
É o relatório.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.557 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000291/2010-99
8

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023, Portaria CARF n° 6.786/2022, e
Portaria CARF/ME n° 2.605/2022.
Nesse sentido, vale esclarecer que PORTARIA CARF/ME No 2.605/2022 estendeu
(...)temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os
recursos voluntários das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre
Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF), com valores até 60 salários-mínimos. In verbis:

PORTARIA CARF/ME No 2.605, DE 30 DE MARÇO DE 2022
A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 5o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, resolve:
Art. 1o Estender, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a
competência para processar e julgar os recursos voluntários das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de
Renda das Pessoas Físicas (IRPF), com valores até 60 salários-mínimos.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, exclusivamente, aos processos
ainda não distribuídos.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.

Nesse contexto, ainda na vigência da Portaria acima transcrita, o processo foi
convertido em diligência pela Resolução no 1002-000.511 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária em sessão de 08 de fevereiro de 2024 (e-fls. 108/116). E, antes mesmo de ser
revogada a referida Portaria, o presente processo retornou para este relator em 24 de julho de
2024, oportunidade que este já se encontrava nesta Turma de Julgamento, conforme reprodução
do Despacho de Encaminhamento a seguir:

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.557 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000291/2010-99
9

Portanto, nos termos do artigo 89, parágrafos 6o e 13o do RICARF, entendo que
esta Turma de Julgamento é competente para processar e julgar a presente demanda, tendo em
vista a hipótese legal que preconiza quando o conselheiro mudar de turma com a competência de
mesma matéria, ele deve permanecer com a demanda quando do retorno de diligência do
respectivo processo, in verbis:

Art. 89. O Presidente da Seção participará do planejamento do sorteio aos
conselheiros dos colegiados vinculados à Seção e dos recursos repetitivos,
(...)§ 6o Na hipótese de o conselheiro ter sido designado para novo mandato, em
outra Turma com competência sobre a mesma matéria, os processos já sorteados,
inclusive os relatados cujo julgamento ainda não tenha se iniciado, e os que
retornarem de diligência, com ele permanecerão e serão remanejados para o
novo colegiado.
(...)§ 13. Quando do retorno de diligência o relator ou redator da respectiva
resolução houver sido designado para novo mandato em colegiado da mesma
Seção, o processo será a ele distribuído, salvo na hipótese de já ter sido sorteado
a outro Conselheiro.

Vale destacar, que quando do retorno da diligência, o presente processo foi
reconduzido para este relator quando da vigência da Portaria CARF/ME n° 2.605/2022, que
permitia que 1a Seção julgasse demanda de IRPF, razão pela qual entendo pela competência desta
Turma para proferir o julgamento, ainda que a referida Portaria tenha sido revogada pela
PORTARIA CARF/MF No 1.642, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 que estabeleceu nova sistemática.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.557 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000291/2010-99
10
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física referente ao Exercício 2009, ano-calendário 2008, referente a glosa da compensação
indevida do Imposto de Renda Retido na fonte e a glosa de pagamento à Previdência Oficial cujas
infrações seguem especificadas, in verbis:

A recorrente explica na impugnação que foi vítima de um contador que prestou as
declarações no intuito de auxiliá-la na compra de um veículo e, portanto, ela não teria sido a
autora das respectivas informações, porém sustenta que tal fato teria sido a causa de todo o
transtorno, uma vez que as informações contidas na declaração não refletiriam a sua renda real.
A DRJ julga improcedente a impugnação nos seguintes termos:
8.1 A impugnante não traz ao processo elementos que comprovem que de fato
não recebeu os valores declarados em sua DAA - Declaração Anual de Ajuste -
exercício 2009 - de R$ 76.800,00 da fonte pagadora Sabio Corretora de Seguros -
CNPJ - 04298.458/0001-20.
8.2 A impugnante apresenta nos autos do processo contra-cheques do
anocalendário de 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012 e não traz nenhum referência ao
ano-calendário de 2008 e coincidentemente os três exercícios de 2010, 2009 e
2008 possuem os mesmos valores de rendimentos tributáveis. Portanto, não
havendo prova ao contrário que recebeu os valores declarados em sua Declaração
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.557 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000291/2010-99
11
de imposto de renda, concordo com o resultado do Termo Circunstanciado do
processo em tela.
8.3. O contribuinte responde pelos eventuais erros de preenchimento da sua
DIRPF, não podendo invocar ato culposo ou doloso de terceiros, contratado para
fazer sua declaração, para eximir-se da responsabilidade, mormente quando não
há qualquer comprovação da intervenção do terceiro. Somente a lei pode atribuir
de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade
do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação.
8.4. É preciso ressaltar que o responsável pelas informações prestadas na
declaração de ajuste anual é o declarante, que, assim, deve adotar as cautelas
necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação acessória.
Da Conclusão
9. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação para, relativamente
ao ano-calendário 2008, exercício 2009, manter na íntegra o crédito tributário
constituído mediante as Notificações de Lançamento de fls. 14. Saliente-se que
sobre o valor do imposto e da multa devem incidir juros, conforme a legislação
vigente.

A Recorrente, ao apresentar o Recurso Voluntário praticamente repete as suas
alegações anteriores acrescentando apenas que não apresentou os contracheques do ano de 2008
porque não havia recebido da Empresa Planeta Mágico os meses de dezembro de 2007 e janeiro a
junho de 2008 e anexa uma Ata de Reunião de Mediação Individual datada de 19 de junho de
2008 com o seguinte teor:

Ademais, complementa sua defesa que apenas foi contratada pela Sabio Corretora
de Seguros LTDA em 24 de novembro de 2008 e que todos esses fatos demonstrariam que as
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.557 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000291/2010-99
12
informações insertas na Declaração transmitida ao fisco seriam irreais, razão pela qual pede o
provimento do Recurso.
Nesse contexto, após a realização da diligência restou comprovado que o total dos
rendimentos percebidos pela recorrente no ano-calendário de 2008 foi de R$ 3.346,47, e não o
valor de R$ 76.800,00 inicialmente declarado no ajuste anual. A análise da resolução concluiu
ainda que a impugnante laborou de janeiro a 19 de junho de 2008 na empresa Planeta Mágico, recebendo
mensalmente o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sofrendo reajuste em 07 de março de 2008 para o
valor de R$ 431,37 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos). Em 24 de novembro de 2008,
a requerente é contratada pela empresa Sábio Corretora de Seguros LTDA, recebendo remuneração
específica de R$ 705,00 (setecentos e cinco reais), in verbis:

1. Trata a presente informação de cálculo auxiliar para determinação do valor do
crédito tributário nos termos da resolução supracitada, referente à Notificação de
Lançamento no 2009/937787760033155, decorrente da revisão da Declaração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008.
2. De acordo com a resolução, o julgamento do recurso foi convertido em
diligência à Unidade de Origem, a fim das fontes pagadoras serem intimadas a
comprovar os rendimentos efetivamente pagos à contribuinte no ano-calendário
de 2008. Assim, as empresas PLANETA MÁGICO e SÁBIO CORRETORA DE SEGUROS
LTDA foram intimadas, conforme documentação juntada aos processos no
13042.108663/2024-11 e 13042.108651/2024-88. Porém, apenas a empresa
SÁBIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA apresentou documentação comprobatória
dos rendimentos pagos a impugnante (Fls. 26 a 32 do Processo no
13042.108651/2024-88).
3. Com base nos documentos acostados aos autos do presente processo (Fls. 92 a
94, 97 e 98, 102), percebe-se que a impugnante laborou de janeiro a 19 de junho
de 2008 na empresa Planeta Mágico, recebendo mensalmente o valor de R$
400,00 (quatrocentos reais), sofrendo reajuste em 07 de março de 2008 para o
valor de R$ 431,37 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos). Em
24 de novembro de 2008, a requerente é contratada pela empresa Sábio
Corretora de Seguros LTDA, recebendo remuneração específica de R$ 705,00
(setecentos e cinco reais).
4. Diante desses fatos, foi efetuada nova apuração do imposto de renda, cuja base
de cálculo se enquadra na isenção (rendimentos tributáveis abaixo de R$
16.473,72) e, assim, o valor do Imposto Suplementar fica reduzido de R$
12.806,82 para R$ 0,00, conforme exposto na tabela a seguir:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.557 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14411.000291/2010-99
13

Sendo assim, nos termos da informação acima transcrita, restou comprovado que a
recorrente se enquadra na faixa de isenção de rendimentos tributáveis abaixo de R$ 16.473,72, o que se
revelou após a nova apuração do imposto de renda, o Imposto Suplementar deve ser reduzido de R$
12.806,82 para R$ 0,00.
Portanto, ainda que tenha sofrido com os erros no preenchimento da sua
Declaração anual, nos termos do artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional, a retificação de
ofício pela autoridade administrativa da declaração do sujeito passivo será realizada apenas nas
hipóteses em que a comprovação do erro é realizada por meio de documentos hábeis e idôneos
que demonstram, com precisão, que contribuinte, de fato, incorreu em erro quando do
preenchimento da declaração, o que de fato findou por ser revelado no curso do processo.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para cancelar o débito fiscal e julgar improcedente o Lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2009, ano-calendário 2008.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 137
DF CARF MF
Original